Tribunal: TJSP
Processo: 1020369-52.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Cláusula compromissória. Previsão de submissão de eventuais conflitos envolvendo as partes à arbitragem impede a manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada, todavia, a possibilidade de intervenção para proclamar eventual defeito de procedimento. Contrato de natureza empresarial e que não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Extinção do processo mantida, nos

Ementa:
Cláusula compromissória. Previsão de submissão de eventuais conflitos envolvendo as partes à arbitragem impede a manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada, todavia, a possibilidade de intervenção para proclamar eventual defeito de procedimento. Contrato de natureza empresarial e que não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Extinção do processo mantida, nos termos do inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020369-52.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
CLEITON DA SILVA BASTOS DAMÁSIO (JUSTIÇA GRATUITA), ACADEMIA DE
EDUCACAO COMPLEMENTAR - NLC LTDA e NILDA LOPES SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SUPERA - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020369-52.2019.8.26.0577 -Voto no 44.557
2
APELAÇÃO N. 1020369-52.2019.8.26.0577
COMARCA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE DIREITO: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
APELANTES: CLEITON DA SILVA BASTOS DAMÁSIO (JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTROS
APELADA: SUPERA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA.
VOTO N.o 44.557
Cláusula compromissória. Previsão de submissão de eventuais
conflitos envolvendo as partes à arbitragem impede a
manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada,
todavia, a possibilidade de intervenção para proclamar eventual
defeito de procedimento. Contrato de natureza empresarial e que
não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Extinção do processo mantida, nos termos do inciso VII do art.
485 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
Os apelantes/franqueados ajuizaram indenizatória em face
da apelada/franqueadora, alegando violações contratuais.
Após contestação e reconvenção, os processos foram
extintos, sem julgamento do mérito, com o acolhimento da preliminar de
convenção de arbitragem arguida na contestação, nos termos da r. sentença de
fls. 394/395.
Inconformados, apelam os acionantse a sustentar, em
suma, o seguinte: i) inexistência de incompetência absoluta por força da
cláusula arbitral; ii) por tratar de contrato de adesão, aderiram de forma
involuntária à cláusula compromissória; iii) a cláusula foi elaborada
unilateralmente pela franqueadora, não sendo a eles chancelada outra opção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020369-52.2019.8.26.0577 -Voto no 44.557
3
Há contrariedade e isenção do preparo.
É o relatório, adotado o de fls. 394.
A cláusula em que as partes se comprometeram, no caso
de eventual litígio, a submeter-se à arbitragem (cláusula 18.7 do contrato de
franquia fls. 54), não é abusiva e ostenta plena eficácia, pois firmada por
pessoas capazes de contratar e refere-se a litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis (art. 1o, da Lei no 9.307/96).
Ao subscrever disposições desse teor, os partícipes
manifestam expressamente o desejo de submeter à arbitragem eventuais
divergências e litígios originários da avença.
Por isso, é inviável que a contenda seja examinada pelo
Poder Judiciário, que, sem prejuízo do disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, só poderá interferir para proclamar eventual defeito de
forma do procedimento.
CONTRATO DE FRANQUIA Ação de rescisão contratual - Instituição
de
cláusula
compromissória.
Pretensão
autoral
para
sua
desconsideração Ainda que se trate de contrato de adesão, existe
cláusula contratual com destaque do texto original e em negrito,
confirmando a convenção Julgamento do processo, sem apreciação do
mérito, remetidas as partes ao juízo arbitral Extinção mantida Recurso
improvido.1
Compromisso arbitral - Ação de rescisão contratual e indenizatória -
Impossibilidade do uso da via judicial para obstar a instalação do Juízo
arbitral - CDC -Inaplicabilidade - Extinção sem resolução do mérito
confirmada - Verba honorária majorada - Apelo desprovido, com
observação.2
Observa-se, em remate, que a cláusula compromissória
está redigida de forma clara e em destaque no texto contratual.
1 Apel. no 1118059-33.2014.8.26.0100, sob a rel. do Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, desta C.
2 Apel. no 1004199-59.2016.8.26.0011, sob a rel. do Des. Fortes Barbosa, da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020369-52.2019.8.26.0577 -Voto no 44.557
4
Há de se considerar, em acréscimo, o fato de ser o
contrato de franquia de natureza empresarial, não permitindo em princípio
possa-se falar em contrato de adesão para o fim previsto no art. 4o, § 2o, da
Lei de Arbitragem. Além disso, certo é que compete primeiramente ao
próprio juízo arbitral, à luz do princípio da kompetenz-kompetenz e das
regras dos arts. 8o, parágrafo único, e 20, caput, da Lei no 9.307/96, decidir a
respeito da validade e da eficácia da convenção arbitral, com possibilidade,
se o caso, de reexame da questão pelo Poder Judiciário, a teor dos arts. 32, I,
e 33, do mesmo diploma legal.3
Nessa esteira, em julgamento recente, sob a relatoria da
Min. Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
A convenção de arbitragem prevista contratualmente afastada a
jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as
questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade
e eficácia da cláusula compromissória.4
Daí por que a extinção está correta e merece mantida, nos
termos do inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil, incrementada a
honorária sucumbencial (CPC, art. 85, § 11), para sete mil reais.
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 Apel. no 4010691-72.2013.8.26.0576, sob a rel. do Des. Fabio Tabosa, desta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial.
4 REsp 1.597.658-SP jgto. De 18 de maio de 2.017.